Tribunal: TJDFT
Processo: 0739703-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739703-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEY LEITE ROMAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEY LEITE ROMÃO contra decisão de ID 167977301 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que não conheceu do pedido de levantamento da quantia incontroversa. Afirma, em suma, que o pagamento da parcela incontroversa do débito independe do trânsito em julgado de agravo de instrumento que discute o índice de correção monetária aplicável; que a parte não impugnada pode ser, desde logo, objeto de cumprimento. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede seja determinado o prosseguimento da execução, independentemente do trânsito em julgado do AGI 0726904-78.2022.8.07.0000. Custas recolhidas (ID 51478248). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na decisão agravada, o juízo a quo condicionou a determinação de pagamento de parcela incontroversa ao trânsito em julgado do AGI 0726904-78.2022.8.07.0000, de relatoria do Des. Alfeu Machado, em que se discute o índice de correção monetária aplicável. De fato, a pendência do transcurso do prazo recursal sobre decisão que decide o índice de correção monetária aplicável à hipótese torna incerto o valor total da dívida. Todavia, sobre o valor incontroverso, a Resolução n. 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, disciplina que será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de pagamento de parcela incontroversa do crédito (artigo 4o, §3o). Ademais, o Supremo Tribunal Federal fixou, no Tema 28, a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Dessa forma, é legítima, em análise prefacial, a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor do valor apontado como correto pela Fazenda Pública, desde que a circunstância não represente fracionamento, uma vez que “a CF/88 não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado para que seja enquadrado como requisição de pequeno valor - RPV (art. 100, §8o, CF/88)”. (Acórdão 1621019, 07197519120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022). Com efeito, é possível, em tese, a continuidade do cumprimento de sentença, com expedição do requisitório do valor incontroverso, desde que observado o valor total da execução, incluindo-se a quantia que depende de acertamento em função da discussão do índice de correção monetária cabível. Na hipótese, a quantia exequenda é superior ao limite legal, de modo que não é possível fracioná-la para recebimento de parte por meio de precatórios e parte por meio de requisição de pequeno valor. Desse modo, o valor incontroverso deverá observar a sistemática dos precatórios. A despeito da probabilidade de provimento do recurso, não se vislumbra perigo de dano em aguardar o julgamento colegiado. Em outras palavras, não esclareceu a parte agravante em que medida é urgente o pedido de natureza liminar. Ademais, já se determinou, no primeiro grau de jurisdição, a suspensão do processo. Enquanto a realização da imediata expedição de precatório do valor incontroverso, por representar a satisfação do interesse no plano substancial, se submete ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, como consequência, a suspensão do processo, depende da existência de conteúdo positivo na decisão impugnada intimamente relacionada ao provimento do pedido, circunstância inexistente na hipótese. Conforme abalizada doutrina: Tratando-se de decisão de conteúdo negativo – ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida –, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processo Civil. Volume Único, p. 1717) (grifo nosso). Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora